Tribunal: TJBA
Processo: 0500203-63.2016.8.05.0054
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500203-63.2016.8.05.0054

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: TIM CELULAR S.A. e outros

Advogado(s)
:
HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE, MAURICIO SILVA LEAHY, CHRISTIANNE GOMES DA ROCHA, ILANA PESSOA TANAJURA, MARCIO ANTONIO MOTA DE MEDEIROS

APELADO: ROSIVANIA PEREIRA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
MARCIO ANTONIO MOTA DE MEDEIROS, CHRISTIANNE GOMES DA ROCHA, HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE, ILANA PESSOA TANAJURA, MAURICIO SILVA LEAHY

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. COBRANÇA INDEVIDA. NEGATIVAÇÃO POR DÉBITO INEXISTENTE. DANOS MORAIS
. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

I.
Caso em exame

1. Recursos interpostos contra sentença que reconheceu a inexistência de débito decorrente de linha telefônica acessória, condenou a empresa ré ao pagamento de danos morais e manteve o benefício da gratuidade de justiça à autora.

II.
Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é legítimo o débito que fundamentou a negativação do nome da autora; (ii) verificar a ocorrência de danos morais e a adequação do
quantum
indenizatório; (iii) analisar a manutenção do benefício da gratuidade de justiça concedido à consumidora.

III.
Razões de decidir

3. A empresa não comprovou a contratação válida da linha acessória, sendo incabível a cobrança e a negativação.

4. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes configura dano moral presumido.

5. O valor de R$ 10.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se razoável e proporcional.

6. A gratuidade de justiça foi corretamente deferida, diante da ausência de elementos que infirmem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

7. Mantida a condenação da ré e majorada a verba honorária para 20% sobre o proveito econômico.

IV.
Dispositivo e tese

8. Recursos conhecidos e não providos.

Tese de julgamento: "1. A cobrança de valores não demonstrados, de forma robusta, em contrato, é ilegítima e enseja a exclusão do débito. 2. A inscrição indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito configura dano moral. 3. A gratuidade de justiça presume-se verídica quando requerida por pessoa natural, salvo prova em contrário."

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 373, II, e 99, §3º; CDC, art. 6º, VIII.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 0500203-63.2016.8.05.0054, oriundos da comarca de Salvador, figurando como Recorrente e Recorridos: TIM CELULAR S.A. e ROSIVANIA PEREIRA DA SILVA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO a ambos os Recursos, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça